Tribunal: TJDFT
Processo: 0709393-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0709393-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO ROQUE NAVES DE CARVALHO, YOLITA NAIARA FREIRE DA SILVA, L. F. R. N. AGRAVADO: REAL E BENEMERITA ASSOCIACAO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pela autora, representada por seus genitores, contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu a antecipação da tutela de urgência consistente em “determinar que o hospital realize o procedimento cirúrgico, conforme orçamento enviado anexo, com a equipe médica indicada, bem como o plano de saúde realize a cobertura da cirurgia de Fontan”. Em decisão monocrática, foi deferida a liminar pleiteada no agravo de instrumento para determinar que, no prazo máximo de 48 horas, a segunda Agravada (AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A) antecipasse o reembolso das despesas médico-hospitalares da cirurgia prescrita, segundo a tabela própria, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 5.000,00. Ainda de acordo com a decisão monocrática, a antecipação do reembolso deveria ser aferida à vista do orçamento de p. 46/47 ID 69788466 e segundo a tabela de reembolso da segunda gravada. Em petição de ID 70916601, a agravante informa que a agravada não cumpriu a decisão liminar e, mesmo após intimada, permaneceu inerte. Assim, pugna pelo bloqueio dos valores do reembolso via SISBAJUD, conforme orçamento de página 46/46, ID 69788466 e da multa acumulada por 20 dias, no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Consoante exposto na decisão que deferiu a antecipação da tutela de urgência, o reembolso deve se ater à tabela própria da segunda agravada, e não sobre a totalidade dos valores previstos no orçamento constante na página 46 do ID 69788466. Assim, no prazo de 5 dias, apresente a agravante planilha de cálculo dos valores a serem reembolsados, de acordo com a tabela de reembolso da agravada AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A. Brasília/DF, 25 de abril de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator Eventual (wi)